Tribunal: TJMT
Processo: 1017370-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017370-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (AGRAVANTE), PAULO DE TARSO DO VAL SERAFIM - CPF: 488.109.596-04 (AGRAVADO), TANIELLA SILVA FRANCO ALVES SERAFIM - CPF: 742.661.016-00 (AGRAVADO), AVELINO PEREIRA VILELA - CPF: 334.147.501-04 (AGRAVADO), CARLA DO VAL SERAFIM VILELA - CPF: 959.208.897-72 (AGRAVADO), RENATA DO VAL SERAFIM - CPF: 980.099.827-68 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO AMORIM VILELA - CPF: 420.021.926-34 (AGRAVADO), FERNANDA DO VAL SERAFIM VILELA - CPF: 980.098.007-59 (AGRAVADO), GLAUCIA LOMBA DO VAL SERAFIM - CPF: 952.174.011-68 (AGRAVADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (ADVOGADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. DESCABIMENTO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem, e pela inadequação da via recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível conhecer de agravo de instrumento que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida;

(
ii
) a nova pretensão do agravante encontra-se obstada pela coisa julgada formada em decisões anteriores que afastaram a existência de título executivo judicial;

(
iii
) é cabível a aplicação da teoria da causa madura ao agravo interno, para julgamento imediato do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, III, do CPC, ao não conhecer de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.

4.
A ausência de impugnação direta atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, segundo a qual “é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.

5.
A tentativa de rediscutir questão já decidida em processos anteriores e com trânsito em julgado afronta o princípio da segurança jurídica, vedando novo exame da matéria.

6.
O agravo interno não é meio adequado para aplicação da teoria da causa madura, prevista apenas para apelações em hipóteses específicas (art. 1.013, § 3o, do CPC). Ademais, não estão presentes os pressupostos para julgamento imediato do mérito, especialmente diante da existência de vício formal e matéria preclusa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível agravo de instrumento que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não é cabível a rediscussão de matéria atingida pela coisa julgada, ainda que sob nova roupagem jurídica. 3. A teoria da causa madura não se aplica ao agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 182.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo interno interposto por
Maxuel
Martins de Oliveira
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento
por este
manejado, por reputar ausente a impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem, além de considerar a insurgência processualmente inadequada, diante do trânsito em julgado de decisões anteriores que afastaram a existência de título executivo judicial hábil a sustentar o cumprimento pretendido.

Aduz o
a
gravante que a decisão monocrática deixou de considerar o trânsito em julgado certificado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que afastaria qualquer alegação de preclusão ou coisa julgada.

Argumenta que o objeto da presente demanda é distinto da ação anterior, pois trata especificamente do pagamento dos honorários advocatícios devidos aos patronos das partes em face do acordo homologado judicialmente, o qual, por sua natureza, constitui título executivo judicial.

Sustenta, ainda, que a decisão monocrática incorreu em erro material, ao desconsiderar as certidões de trânsito em julgado e os elementos probatórios anexados aos autos, o que justificaria o juízo de retratação.

Defende que não houve identidade de partes, causa de pedir ou pedido entre a presente ação e aquelas anteriormente decididas, afastando a incidência da coisa julgada.

Ressalta que a controvérsia se limita ao cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios e que tal obrigação permanece possível, configurando-se como obrigação de fazer juridicamente exequível.

Sustenta a aplicação da teoria da causa madura para o imediato julgamento do mérito recursal, conforme previsto no artigo 1.013, §3o, I, do CPC.

Por fim, requer o recebimento e processamento do
a
gravo
i
nterno, a cassação da decisão monocrática mediante juízo de retratação ou,
subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com sua inclusão em pauta.

Requer também a intimação dos agravados para manifestação, e ao final, pugna pelo integral provimento do recurso, para que seja restabelecida a decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT, reconhecendo-se a existência de título executivo judicial exequível.

Intimados os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no id. 300558859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo interno impugna decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e pela inadequação da via recursal, diante da existência de coisa julgada material já reconhecida pelas instâncias competentes.

O agravante,
no entanto,
não se limita a pleitear o regular processamento do agravo de instrumento, mas requer o julgamento imediato de seu mérito por este colegiado, com fundamento na teoria da causa madura, sob o argumento de que os agravados não apresentaram contrarrazões e que não há necessidade de produção de provas.

O artigo 1.013 do Código de Processo Civil estabelece que o julgamento imediato do mérito, nos moldes da chamada teoria da causa madura, é admitido apenas em sede de apelação, desde que o processo reúna condições para tanto, especialmente nas hipóteses em que a sentença
recorrida tenha sido terminativa, conforme previsão expressa do §3o do referido dispositivo.

Tal previsão não se estende, de forma literal, aos recursos de agravo de instrumento ou agravo interno, inexistindo respaldo legal para sua aplicação nesses casos.

Mesmo que se considerasse, em tese, uma aplicação excepcional ou analógica dessa teoria a outras modalidades recursais, o cenário dos autos não permitiria tal extensão.

Isso porque, o
agravo de instrumento em questão não foi conhecido em razão de vícios processuais relevantes
, sobretudo a falta
de impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão recorrida
,
além da tentativa de reabrir discussão sobre matéria já acobertada pela coisa julgada. Esses óbices processuais impedem o exame do mérito, ainda que ausente manifestação da parte agravada.

No caso, a
decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base nos artigos 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento por inobservância dos requisitos legais, notadamente a ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida
, atraindo,
inequivocamente
atrai
, de forma inequívoca, a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“
É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
”

Ademais,
a insurgência recursal veiculada pelo agravante colide frontalmente com decisões transitadas em julgado, proferidas no processo de origem, que reconheceram a inexistência de título executivo judicial apto a embasar o cumprimento pretendido, o que configura manifesta tentativa de rediscussão de matéria já definitivamente resolvida, em flagrante violação ao princípio da segurança jurídica.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno,
mantendo-se
incólume
a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025